Tribunal: TJES
Processo: 5026432-67.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026432-67.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA DE LATICINIOS SELITA e outros
RECORRIDO: WELTON NOGUEIRA e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5026432-67.2022.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTES:
WELTON NOGUEIRA E COOPERATIVA DE LATICINIOS SELITA

RECORRIDOS:
WELTON NOGUEIRA E COOPERATIVA DE LATICINIOS SELITA

JUÍZO DE ORIGEM:
CARIACICA – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSOS INOMINADOS
recíprocos interpostos por
WELTON NOGUEIRA
e
COOPERATIVA DE LATICINIOS SELITA
contra a sentença proferida em
ID
6069115

do processo, nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento de R$ 1.000,00 de indenização por dano moral, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais a contar da data do arbitramento.

Irresignada, a parte recorrente/autor pugna pela reforma da sentença para majorar a indenização por danos morais, sob o argumento de que haveria risco de vida a sua família caso todos houvessem ingerido o produto em péssimo estado.

Por sua vez, a fornecedora pede pelo julgamento de improcedência do pleito indenizatório, alegando que não há prova da compra do produto e que não restou devidamente demonstrado o vício alegado, além de arguir que há necessidade de redução dos danos morais fixados.

Contrarrazões foram apresentadas apenas pelo autor.

Em síntese, é o necessário.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente/autor pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC/15 prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte, e nada há nos autos que indique o contrário, pelo que
se

defere o pedido
.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que os recursos inominados interpostos preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrente/autor almeja seja reformada a sentença para majorar a indenização por danos morais arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais) em seu favor, ao argumento de que haveria risco de vida a sua família caso todos houvessem ingerido o produto em péssimo estado.

Por sua vez, a fornecedora pede pelo julgamento de improcedência do pleito indenizatório, alegando que não há prova da compra do produto e que não restou devidamente demonstrado o vício alegado, além de arguir que há necessidade de redução dos danos morais fixados.

Primeiramente, cumpre esclarecer que não há dúvidas que a relação jurídica em litígio se encontra sob a égide do Código de Defesa do Consumidor.

No caso, as provas juntadas pela parte autora são suficientes a comprovar a situação em que se encontrava o produto adquirido (“leite de caixinha”).

A má prestação do serviço restou evidenciada nos autos, ficando configurada a responsabilidade objetiva da empresa demandada, nos termos do art. 12, do CDC, de forma que o produto não oferece a segurança que dele legitimamente se espera. O dever de qualidade encontra-se visceralmente ligado à necessidade de se conferir segurança aos consumidores, notadamente em práticas relacionadas ao consumo de alimentos.

Incumbe à requerida zelar para que o preparo, a guarda e a conservação dos produtos que comercializa sejam realizados em conformidade com as normas de vigilância sanitária, a fim de evitar danos aos seus consumidores, sendo certo que a sua desídia acerca deste dever de cuidado causou ao requerente intenso dissabor, sentimento de repulsa e mal estar considerável, gerando indiscutivelmente os danos morais alegados na inicial.

Destarte, resta concluir que houve falha na prestação do serviço, uma vez que a demandada não se desincumbiu do ônus de provar o alegado, quanto à conformidade do produto que fabricou e comercializou, conforme lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Nesse sentido, os precedentes trazidos à colação por CARLOS ROBERTO GONÇALVES na obra RESPONSABILIDADE CIVIL:

“Responsabilidade civil-Dano moral. Bombom com larvas de inseto ingerido por consumidor. Ajuizamento contra a empresa fabricante-Culpa exclusiva do autor ou de terceiro. Ônus da prova que cabia à ré. Artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor-Verba devida (JTJ, Lex 233:76)”; “Dano moral-Consumidor que ingere refrigerante com corpo estranho, de aparência abjeta. Repugnância e transtornos psicossomáticos experimentados-Verba devida-Sentença confirmada (JTJ, Lex 230:94)”; “Alimento estragado. Dano moral-Autor que sofre dor psicológica ao descobrir ter ingerido refrigerante estragado, dentro do qual havia um batráquio em putrefação, fato notoriamente suficiente para uma grande repugnância, o que lhe causou, além de nojo e da humilhação, a preocupação com a sua saúde, a ponto de procurar socorro médico. Deve, pois, ser indenizado de tal dano, independentemente de ter ou não prejuízo material (RT, 718:102)” (10ª Edição Revista, Atualizada e Ampliada, Editora Saraiva, p. 445).

Neste sentido, destaco excerto da r. sentença:

“O defeito nada mais é que um vício qualificado pela insegurança que emana do produto, de modo que sua fruição gera potencial risco à saúde do consumidor, o que enseja a responsabilidade objetiva do fornecedor pela reparação dos danos advindos desse evento”.

Assim, restou evidenciado que a prática da acionada é contrária às normas consumeristas, em face do princípio constitucional da cidadania, o Código de Defesa e Proteção do Consumidor adveio com objetivo de atender às necessidades dos consumidores, para respeito à sua dignidade, saúde e segurança, proteção de seus interesses econômicos, melhoria de sua qualidade de vida, primando pela transparência e a harmonia das relações de consumo, consoante dispõe o art. 4º da Lei nº. 8078/90.

Com relação aos danos morais, nos termos da jurisprudência do STJ, para fixação de indenização por danos morais, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendo-se as particularidades do caso concreto, a partir da análise da gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima e condição econômica das partes.

Ademais, insta frisar que a condenação em indenização por danos morais, possui o caráter dúplice, ou seja, o de punir o infrator e o de desestimular a reiteração da conduta em contrapartida a satisfação da vítima, cuja lesão sofrida e amenizada pela pecúnia. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

A doutrina, por sua vez, consoante leciona Carlos Roberto Goncalves, aponta que o dano moral “não e a dor, a angustia, o desgosto, a aflição espiritual, a humilhação, o complexo que sofre a vítima do evento danoso, pois esses estados de espírito constituem o conteúdo, ou melhor, a consequência do dano”. Assevera, ademais que “[o]direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente”.

Analisando o presente caso, entendo que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) se adéqua aos requisitos exigidos pela jurisprudência para o arbitramento de danos morais, como houve em casos semelhantes, a fim de atender os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar o enriquecimento lícito. Não houve demonstração de gravidade de danos ao consumidor ou a sua família. Ademais, a indenização não serve para fins de compensar danos hipotéticos e/ou possíveis, mas as situações de dano suportado.

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHECEM-SE
dos recursos interpostos pelos recorrentes, e lhes
NEGA PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

CONDENO
ambos os recorrentes ao pagamento de custas
pro rata
e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95. Suspende-se, no entanto, a exigibilidade das verbas sucumbenciais (custas e honorários) em favor da parte autora em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)